Tribunal: STF
Processo: RHC 242008
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 898.939. 



    Colhe-se dos autos que o paciente cumpre “pena de 10 anos por tráfico ilícito de drogas” e postulou a concessão de livramento condicional, a qual foi indeferida pelo juízo de primeiro grau.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa: 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO - Indeferimento do pedido de concessão de livramento condicional - Hipótese em que, ao contrário do que sustenta o impetrante, o período de prisão provisória foi devidamente considerado no cálculo de penas da agravante - Decisão devidamente fundamentada e que se baseou no não preenchimento do requisito objetivo - Sentenciado não reincidente condenado à pena de 10 anos por tráfico ilícito de drogas - Inteligência do art. 83, inciso V, do Código Penal - Precedentes - Agravo não provido.”



    Ainda irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi denegado.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado negativa de concessão do benefício pleiteado.



    Narra que “os cálculos utilizados pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo, ofende a norma Positivado do art. 42 do Cód. Penal, como também a determinação do art. 387, Parágrafo Segundo do Cód. Proc. Penal” (sic). Entende que “se os cálculos estivessem certos – detração penal – dia – a dia – cumpridos – O paciente estaria em Livramento Condicional em 30.12.2022”.



    Formula, por fim, pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, espera e confia que este pretório Supremo Tribunal Federal, conhecerá e no mérito dará provimento ao presente recurso ordinário constitucional, para reformar in totum o v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, para reconhecer a manifesta ilegalidade que está ocorrendo em desfavor do paciente José Roberto de Souza, brasileiro, solteiro, marceneiro, portador da [cédula de identidade] n.º 30920535-9, inscrito no CPF/MF n.º 297.126.118-25, filho de Benedito Araújo de Souza e Inês Soares de Souza, residente e domiciliado na Rua João Rofino Corpalo, 213, comarca de Ubatuba, estado de São Paulo, contra o v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – fls. 65 a 68, proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal, nos autos do recurso de agravo em petição proc. 0000329-31.2023.8.26.0996, reformando assim o v. acórdão de fls. 65/68, dando-se provimento ao agravo em execução penal, de conformidade com o artigo 197 da Lei 7.210/84, para que seja deferido ao paciente seu livramento condicional de conformidade com o artigo 83, inciso V, do Código Penal, onde inexiste exames subjetivos, somente cálculo objetivo da pena, acima demonstrado, reconhecendo a aplicação da detração penal, aquela mencionada no artigo 42 do Código Penal, seja a mencionada no artigo 387, parágrafo segundo, do [Código de Processo Penal], descontando-se dia a dia no cumprimento de pena, matéria essa sequer fundamentada no v. acórdão de fls. 65/68, a qual comporta aqui reforma, por ser medida da mais sábia e serena justiça. 



    Requer ainda, diante da farta documentação anexada, diante da determinação do parágrafo segundo do artigo 660 do [Código de Processo Penal], seja concedida medida liminar, inaudita altera parte, até o julgamento em definitivo deste remédio constitucional – colocando-se o paciente solto, por ser medida da mais sábia e serena justiça.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Daí porque, em situação similar, a Primeira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 108.877/RS, relatora Ministra Cármen Lúcia, deixou expresso que “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. No mesmo sentido:



    Embargos de declaração em recurso ordinário em habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Embargos dirigidos contra decisão monocrática. Não cabimento. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Precedentes. Recurso ordinário interposto contra decisão singular originada no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. 1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora sejam inadmissíveis, podem ser convertidos em agravo regimental, na esteira da uníssona jurisprudência da Suprema Corte. 2. O presente recurso ordinário constitucional foi interposto contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. 3. De acordo com o entendimento consolidado no Supremo Tribunal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 4. Regimental a que se nega provimento. (RHC 115.492-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/8/2013)



      AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, “a”. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 202.255-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/11/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não viola o princípio da colegialidade decisão de Ministro relator que, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do STF, nega seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Tribunal, como na espécie. Precedentes. II – É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 231.124-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 18/9/2023)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    De outro lado, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Como visto, o Tribunal de origem manteve o indeferimento do benefício do livramento condicional, sob o fundamento de que o paciente não cumpriu o requisito objetivo e que "o período de prisão provisória do agravante foi devidamente computado em seu cálculo de pena, conforme documentos de fls. 246/247 dos autos originários, que apontam como data-base para a concessão de benefícios em sede de execução criminal aquela em que o sentenciado foi preso em flagrante (25/11/2019)". 



    Ressaltou, ainda, que o requisito objetivo somente será preenchido em 26/9/2025, pois "o agravante cumpre pena corporal de 10 anos por crime de tráfico de drogas, com término previsto para 25/01/2029, sendo primário à época dos fatos; devendo, portanto, cumprir 2/3 da pena para fazer jus ao benefício requerido."



    Verifica-se que o acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, especificamente no que se refere à concessão do livramento condicional, em razão do princípio da especialidade, deve ser observada a regra estabelecida pelos arts. 83, V, do Código Penal e 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006, ou seja, deve-se exigir o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena, vedada a sua concessão ao reincidente específico. A propósito: [...]



    Ademais, em que pesem os argumentos da impetrante no sentido de que os cálculos de pena foram realizados em desconformidade com os arts. 42 do Código Penal e 387, § 2º, do Código de Processo Penal, tem-se que a inversão do acórdão impetrado, com o fim de conceder o livramento condicional, demandaria ampla dilação probatória, o que não se admite na via estreita do habeas corpus, haja vista os estreitos limites de cognição do remédio constitucional, contexto em que se afasta, inclusive, a apontada ausência de fundamentação idônea do julgado.”



    Com efeito, o decisum objurgado não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que a concessão do livramento condicional e da progressão de regime pressupõem o adimplemento dos requisitos objetivos e subjetivos, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO REGULAR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 217.448-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/08/2022) 



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pretendido livramento condicional. 3. Decisão do juízo de execuções criminais que expressamente motivou o histórico carcerário negativo do recorrente. Legítimo indeferimento do livramento condicional decorrente do não atendimento do requisito subjetivo, com base nas peculiaridades do caso concreto devidamente demonstradas. 4. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 207.463-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 02/06/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Requisito subjetivo. Exame criminológico desfavorável. Faltas graves. Necessário exame de fatos e provas. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.831-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/1/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES POR LATROCÍNIO, DOIS ROUBOS MAJORADOS E UM ROUBO SIMPLES. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPLEMENTAÇÃO. NECESSÁRIO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (RHC 230.929-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 29/9/2023)



    Ademais, a divergência da conclusões a que chegaram as instâncias de origem para atender à pretensão defensiva demanda indevida incursão no conjunto fático-probatório dos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 206729-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente